Tribunal: CARF
Processo: 10730.900024/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.900024/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.103 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
IMOB RIO 2000 IMOBILIARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE
NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
Outrossim, também, não há que se falar em nulidade do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade proferido pela autoridade julgadora, visto não
ter ocorrido qualquer violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.900024/2011-31
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.103 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900024/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 12-112.017, proferido pela
8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ, que
por unanimidade, negou provimento à Manifestação de Inconformidade, mantendo o Despacho
Decisório atacado(fls. 29/35):
O Despacho Decisório, com número de rastreamento 912642412, foi emitido
eletronicamente em 14/02/2011, refere-se ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
25094.20952.011007.1.7.02-2279:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Alegou que, após a entrega do PER/DCOMP em análise, constatou ter ocorrido
erro de fato na DIPJ correspondente. Por este motivo, foi entregue uma DIPJ retificadora em
05/04/2007 (data posterior à entrega do PER/DCOMP ativo). Entende que, por este motivo, não
ocorreu o reconhecimento do crédito em comento; e
Solicitou que o PER/DCOMP em observação seja analisado tendo por base a DIPJ
retificadora, bem como seja efetuado o cancelamento da cobrança constante do Despacho
Decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 28.11.2019 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 37), apresentou recurso voluntário, em 18.12.2019 (fl. 41). Intimado a
sanear o recurso voluntário (em 3.3.2020), tendo em vista divergências no número do processo e
do acórdão recorrido, apresentou o recurso saneado de fl. 48.
Alegou possuir em torno de 45 PER/DCOMPS em análise na Receita Federal
todas referentes a saldos negativos apontados em DIPJs e que são dependentes entre si.
Asseverou que promoveu diversas retificações em PER/DCOMP assim como nas
DIPJ, com aproveitamento de créditos de uma PER/DCOMP para outra. Dessa forma suscitou
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.103 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900024/2011-31

ter havido um “efeito dominó” onde ao retificar a PER/DCOMP original, gerou um desacordo de
valores.
Defendeu que para verificar o correto valor de crédito a ser compensado dever-se-
ia fazer uma análise cuidadosa de toda a documentação envolvida para que possa ser feita a
correção da PER/DCOMP citada no processo.
Aduziu que o Fisco não teria feito uma análise aprofundada da situação,
limitando-se a afirmar, com base somente em “prints de tela” da PER/DCOMP que há grave erro
na mesma, sem, contudo, trazer qualquer explicação e/ou fundamento sobre o erro apontado, o
que impossibilitaria a defesa do mesmo.
Assim por configurar verdadeiro cerceamento de defesa, impõe-se o cancelamento
do referido acórdão para apontar detalhadamente porque o Fisco se nega a homologar a
compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte IMOB RIO 2000 IMOBILIÁRIA LTDA.
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe
sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF , inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do
Código Tributário Nacional. Assim, dele toma-se conhecimento.
A Recorrente sustenta que o r. Acórdão deve ser cancelado, posto que não teria
apontado detalhadamente porque se negou a homologação da compensação.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.103 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900024/2011-31

foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Ao contrário do alegado pela Recorrente a d. DRJ analisou os valores dos
pretensos créditos decorrentes de estimativas compensadas, concluindo pela inexistência de tais
créditos, posto que não existem débitos de estimativa e por isso não reconhecendo o direito
creditório,
A lide abrange parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores, com processo administrativo, processo judicial ou DCOMP, de acordo com a
planilha a seguir reproduzida (fls. 11 e 12).
Os sistemas da RFB informam que não há débitos de estimativa constando do
PER/DCOMP no 11711.08920.081004.1.3.02-9449 ou de seu PER/DCOMP retificador.
Realmente, não há débitos de estimativas de Imposto de Renda do ano-calendário 2005
constando do PER/DCOMP ora tratado.
A manifestação de inconformidade contém alegação correspondente a erro de fato em
DIPJ. Solicita que o PER/DCOMP, considerado correto pela manifestante, seja
analisado tendo por base a DIPJ retificadora. Ocorre, porém, que há grave erro no
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.103 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900024/2011-31

PER/DCOMP em observação, o que não foi sequer citado pela contestadora; e entendo
que tal erro é a causa do indeferimento do crédito via Despacho Decisório. (grifo nosso)
Conforme exposto da decisão recorrida, o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade foi realizado dentro dos ditames delineados em lei, emitido por autoridade
competente apresentando de forma objetiva o motivo da não homologação da compensação, qual
seja, a insuficiência de crédito disponível para a compensação dos débitos informados na
declaração de compensação.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e
60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência
de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual resulte inequívoco
cerceamento do direito de defesa à parte:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou
sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio”. A
declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a ocorrência de
prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha considerado haver
suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua invalidação, ainda
mais quando cumprida a sua finalidade. (Grifei)
Sob essa ótica, não há qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Acórdão
proferido pela d. DRJ.
Ademais, não se pode perder de vista que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a
maior de tributo. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição
de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.103 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.900024/2011-31

Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição de declarações,
poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem
sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os
efeitos pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
quaisquer elementos probatórios da existência do pretenso crédito, resta a este julgador negar o
pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
Isto posto, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 58
DF CARF MF
Original